Tribunal: TJMT
Processo: 1002922-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002922-82.2021.8.11.0000 – Cáceres
Agravante: John Deere Brasil Ltda.
Agravados: Waldomiro Dias Flores e outra
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante (id. 78218955), manejado com o fito de reformar a decisão afeta ao pedido de antecipação recursal (id. 78115451), que manteve o deferimento da tutela provisória de urgência para determinar que as empresas rés forneçam, no prazo de 15 (quinze) dias, trator equivalente ao adquirido pelo autor, em condições de uso, na condição de depositário fiel, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
O recorrente defende novamente a necessidade do deferimento da tutela antecipada recursal, pois, além de não existir prova mínima de vício ou defeito pré-existente do produto fabricado, estando em perfeitas condições de uso, os agravados se recusaram a receber o trator fornecido em 01.03.2021, sob a alegação de que não atende as suas expectativas. Segue sustentando, que a postura dos agravados indica que os mesmos não necessitam do trator para trabalhar, mas sim, estão forçando o descumprimento da r. decisão para receberem o valor afeto a multa diária. Alega ainda, que os agravados não entregaram o tratar supostamente defeituoso como caução, conforme determinado na r. decisão. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Ao meu sentir, com os fatos novos trazidos pela recorrente junto ao pedido de reconsideração, vislumbro, em sede de cognição sumária, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito suspensivo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, verifico que os agravados sem qualquer embasamento técnico para tanto, recusaram o trator fornecido pela agravante, sob a alegação de que “é menor, inferior e menos potente” que o de sua propriedade, conforme documento de id. 78218957, demonstrando que não pretendem receber o trator para o seu labor, mas sim, dificultar o cumprimento do decisum para o possível recebimento das astreintes, o que beira a má-fé.
Não obstante, pelo que se denota dos autos, também não se tem notícia que os agravados tenham entregue à agravante o trator supostamente defeituoso como caução do bem disponibilizado pela mesma, reforçando, a meu ver e nesta análise superficial, a probabilidade do direito alegado.
Por outro lado, pela forma como os agravados se comportam, nesta análise superficial, vislumbro que o perigo de dano passou a estar afeto a recorrente, pois, ante a recusa de recebimento do bem colocado a sua disposição, a empresa fica sujeita ao pagamento de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), mesmo buscando cumprir o quanto determinado, causando-lhe prejuízo.
Desse modo, se mostra prudente, neste momento, o deferimento da antecipação recursal quanto ao pedido de suspensão da r. decisão agravada até a análise do mérito recursal.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração e defiro a tutela antecipada recursal almejada, determinando a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento do mérito recursal.
Oficie-se o douto juiz a quo acerca desta decisão, renovando o pedido para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 05 de março de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator